Tribunal: TJPA
Processo: 0017342-76.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10226 - Reintegração ou Readmissão
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0017342-76.2013.8.14.0301

APELANTE: ELIANA FERREIRA DA SILVA

APELADO: ESTADO DO PARÁ, IASEP - INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA TEMPORÁRIA. DISTRATO DURANTE PERCEPÇÃO DO AUXÍLIO DOENÇA PELO INSS. CIRCUNSTÂNCIA INCAPAZ DE TORNAR ESTÁVEL A SERVIDORA PRECARIAMENTE CONTRATADA. LEGALIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. À PARTE BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA SE APLICAM OS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA QUE FICARÃO SOB CONDIÇÃO SUSPENSIVA DE EXIGIBILIDADE NA FORMA DO ART. 98, §3º DO CPC.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados estes autos em sessão do Plenário Virtual, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso nos termos do voto da Relatora.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO - APELAÇÃO Nº 0017342-76.2013.8.14.0301

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: ELIANA FERREIRA DA SILVA

DEFENSORA PÚBLICA: SUZY SOUZA DE OLIVEIRA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DO ESTADO: SÉRGIO OLIVA REIS

PROCURADOR DE JUSTIÇA: WALDIR MACIEIRA DA COSTA FILHO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente sua pretensão, no sentido de ver declarada a nulidade do distrato, em razão de vínculo precário (temporário), em razão de se encontrar em gozo de auxílio doença, assim como ser reintegrada na função mantendo a condição de beneficiária do Plano ASSIST.

Em suas razões a apelante alegou que sendo servidora temporária não poderia gozar de licença saúde, prevista na Lei nº 5.810/94 apenas para os servidores efetivos, razão pela qual estava na condição de segurada do Regime Geral de Previdência Social (INSS) percebendo o auxílio doença, logo o distrato não podia ter sido efetivado devendo, assim, ser anulado. Requereu o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença declarando nulo o ato de distrato com reintegração na função.

O apelado apresentou contrarrazões requerendo a manutenção da sentença.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO – RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso.

A própria apelante reconhece que o seu vínculo funcional com o ente público era de natureza precária (temporário, art. 37, IX da CF/88), ademais quando fora distratada (01/11/2012) estava usufruindo de auxílio doença previdenciário (1ª prorrogação).

Como bem delineado na sentença a percepção do auxílio doença não é capaz de tornar a servidora, precariamente contratada, em estável. Neste sentido confira-se:

“ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
SERVIDOR OCUPANTE DE FUNÇÃO PÚBLICA EM CARÁTER PRECÁRIO. EXONERAÇÃO DURANTE O TRATAMENTO DE SAÚDE. POSSIBILIDADE
. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1.
Cinge-se a tese recursal à legalidade da exoneração de servidor público, designado em caráter precário e ocupante de função pública, durante o gozo de licença para tratamento de saúde
.

2.
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, ante a precariedade do ato de designação para o exercício de função pública, revela-se legítima a dispensa ad nutum do servidor, sendo prescindível a instauração de processo administrativo com essa finalidade.

3. É possível a exoneração de servidor designado em caráter precário no curso de licença para tratamento de saúde, com base no disposto no art. 37, II, da Constituição Federal, na redação dada pela Emenda Constitucional n. 19/98. Precedentes do STJ
.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(AgRg no AgRg no RMS n. 27.249/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, julgado em 10/6/2014, DJe de 18/6/2014.)

Destarte, não é possível vislumbrar qualquer ilegalidade no distrato efetivado pelo ente público.

Por fim, à parte beneficiária da justiça gratuita se aplicam os ônus da sucumbência que ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade
ex vi

art. 98, §3º do CPC
.

ANTE O EXPOSTO,
conheço e nego provimento
ao apelo

interposto.

É como voto.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 28/08/2023